Tribunal: TJSP
Processo: 1004948-32.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004948-32.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.672
Apelação Cível n.o 1004948-32.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina - 3a Vara
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Victor Gavazzi Cesar
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo
causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade
objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação
improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 470/476, de relatório adotado, para condenar a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora (fls. 478/526) sustentando a validade do laudo técnico
elaborado que demonstra o nexo causal e que a responsabilidade objetiva da
concessionária não foi afastada de nenhum modo, pois os danos decorreram
inequivocamente de pico de tensão na rede elétrica. Argumenta ser descabida a
manutenção dos aparelhos avariados; ausência de relatórios obrigatórios a serem
juntados pela ré; aplicação mitigada da Resolução 414/2010 da ANEEL;
impossibilidade de produção de prova negativa.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 559/582),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
A seguradora autora alegou na inicial que, em razão de supostos
distúrbios elétricos ocorridos nos dias 04.06.2016, 08.03.2017 e 26.03.2017, teria
indenizado os prejuízos causados nos equipamentos dos segurados Maria Aparecida
Pereira de Lima, Jose Antonio Gonçalves e Nilson de Souza Silva, no valor total de R$
3.509,57, sendo de rigor o ressarcimento dessa quantia em razão da falha na prestação
de serviços da ré.
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos (56/92)
emitidos por assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados é necessário
que tais laudos apresentem o detalhamento do dano.
No caso dos autos, os laudos trazidos pela autora não passam de simples
orçamentos emitidos por assistências técnicas, e sequer descrevem o dano de forma
segura, mas apenas de forma genérica, sem maiores detalhes.
Os próprios “distúrbios elétricos” alegados não têm respaldo em
elementos que convençam a respeito.
Dessa forma, não havia como acolher a versão da autora, pois embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática obrigação objetiva de
indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de causalidade.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.345
Apelação Cível no 1004948-32.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar parcial provimento ao
recurso.
Entendo que os laudos colacionados aos autos
bastavam provar o nexo de causalidade entre os danos
experimentados por dois dos segurados da apelante e o
serviço prestado pela empresa apelada.
Com efeito, a autora apelante busca com a
presente ação, o recebimento de valores pagos aos seus
segurados Maria Aparecida Pereira de Lima, Nilson de Souza
Silva e José Antonio Gonçalves, em razão de danos
ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a eles pertencentes, decorrentes de oscilações de energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, ora apelada.
Na qualidade de concessionária de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso
da legislação aludida.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelada, responde o
prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
dos segurados da apelante, competindo à concessionária ré
cabal demonstração de que o consumidor teria dado causa
aos prejuízos experimentados, o que não se observa nos
autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 56/58, foram apresentados os termos do
contrato de seguro celebrado com Maria Aparecida e o aviso
de sinistro, através do qual, noticiou que, em razão de
queda de raio durante temporal, em 04/06/2016, teve dois
eletrodomésticos
danificados.
Tais
aparelhos
foram
encaminhados à assistência técnica que elaborou laudo
suficientemente claro a respeito da queima dos componentes
e da sua causa - “pico de pensão” (fls. 60) e “queda de
energia” (fls. 61).
Da mesma forma, às fls. 94/97 foram apresentados
os termos do contrato de seguro celebrado com José Antonio
Gonçalves e o aviso de sinistro através do qual noticiou a
queda de energia durante temporal, em 08/03/2017, após o
que o motor do portão eletrônico de sua casa parou de
funcionar. Após análise do técnico responsável pela
assistência técnica, ele concluiu que houve perda total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motor, em razão de danos na central do regulador de tensão
e da bobina, em razão de “oscilação de energia” (fls. 98).
A indenização paga à Maria Aparecida e José
Antonio está provada às fls. 70 e 109.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais, com
relação à indenização paga à Maria Aparecida e José
Antonio.
Igual sorte não assiste à apelante com relação à
indenização paga ao segurado Nilson.
Com efeito, como bem destacado pelo Exmo. Des.
Relator, o laudo elaborado pela assistência técnica, após
exame dos equipamentos do referido segurado, não soube
apontar com a precisão necessária a causa pela qual eles
teriam
sido
danificados,
consignando
que
seria
por
“possível oscilação de energia” (fls. 80).
Sem o necessário esclarecimento a respeito da
causa dos danos gerados aos bens do segurado Nilson, não
houve prova do nexo de causalidade entre eles e o serviço
prestado pela empresa ré, ora apelada, razão pela qual,
nessa parte, a improcedência é inevitável.
Pelo
exposto,
pelo
meu voto, dava parcial
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ação, em relação às indenizações pagas ao segurados
Maria Aparecida e José Antonio.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCF31C
5
9
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
120265F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004948-32.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.